Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714494-24.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA LACERDA, LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, ANTONIO LUCAS CARRILHO COSTA, ANTONIO VITOR CARRILHO COSTA APELADO: MERCK SHARP &amp; DOHME SAUDE ANIMAL LTDA, FYLIPE CHAVES, FERREIRA E CHAVES VETERINARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Conforme documento de ID 16050149, o recurso de apelação cível subiu a instância revisora, sem a certificação do transcurso do prazo para apresentar contrarrazões. Destarte, devolvo os autos à origem para promoção das diligências necessárias. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora